Tribunal: TJDFT
Processo: 0741935-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DOCUMENTO JUNTADO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. APRECIAÇÃO INVIABILIZADA. FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PAGAMENTO DA GUIA DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE. COMPROVANTES DE PAGAMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS. RESTITUIÇÃO DO VALOR RECEBIDO EM EXCESSO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se admite a juntada na fase recursal de documento disponível à época da instrução processual.
2. Se o autor informa que efetuou o pagamento da guia de cobrança de infração de trânsito em duplicidade, junta aos autos os comprovantes dos pagamentos emitidos pelo banco (ID 45229811) e se o DER-DF, na contestação, se limita a argumentar que não identificou no sistema o crédito dobrado, sem, todavia, juntar cópia dos registros, merece prestígio a sentença que determinou a restituição de R$ 131,46, devidamente corrigidos.
3. Recurso conhecido e desprovido.
4. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de contrarrazões.